Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. Apelações cíveis. Divórcio litigioso cumulado com partilha de bens. Regime de comunhão parcial de bens. Julgamento citra petita. Omissão quanto à partilha de saldo bancário em nome da requerida. Possibilidade de correção pelo Tribunal. Depósito em bancária. Comunicabilidade presumida. Aquisição de imóvel. Entrega de bem exclusivo e como parte de pagamento (dação). Sub-rogação parcial comprovada. Recursos providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens.
2. O autor impugnou a sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a partilha de valores bancários em seu nome, mas silenciou quanto aos saldos existentes em conta e em nome da requerida.
3. A ré impugnou a partilha igualitária de imóvel adquirido na constância do casamento, alegando sub-rogação parcial, diante da entrega de patrimônio próprio na sua compra (dação).
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é omissa quanto ao pedido de partilha de valores bancários em nome da requerida, hipótese que ensejaria o retorno dos autos ao juízo de origem ou julgamento do pedido pelo Tribunal; e (ii) se restou comprovada a sub-rogação parcial pela dação em pagamento de bem particular na aquisição de imóvel comum, com a consequente exclusão proporcional da comunhão.
III. Razões de decidir
5. A omissão da sentença quanto à partilha de valores bancários existentes em nome da requerida configura julgamento citra petita, devendo o vício ser sanado pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
6. Demonstrada a existência de saldo bancário e a ausência de prova de incomunicabilidade, impõe-se a partilha dos valores existentes nas contas bancárias da requerida até a data da separação de fato.
7. A documentação carreada aos autos demonstra que parte dos recursos utilizados na aquisição do imóvel comum e partilhado teve origem na entrega de bem particular da ré e havido antes do casamento, com demonstração cronológica e financeira da sub-rogação.
8. Reconhecida a sub-rogação parcial em 36% do valor do imóvel, remanesce o direito à partilha dos 64% em partes iguais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. A omissão da sentença quanto a pedido específico de partilha caracteriza julgamento citra petita, sendo possível ao Tribunal sanar o vício diretamente, com fundamento no art. 1.013, § 3o, III, do CPC.; 2. Comprovada a sub-rogação parcial de bem adquirido na constância do casamento com recursos de origem particular preexistente, impõe-se a exclusão proporcional da comunhão, conforme art. 1.659, II, do CC.”
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3o, III; CC, arts. 1.658 e 1.659, I e II.
Jurisprudência relevante: não indicada no voto